Tribunal: TJES
Processo: 5003836-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003836-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FOKUS ONLINE EIRELI
AGRAVADO: ESPACO DA SEGURANCA E TELEFONIA COMERCIAL LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FOKUS ONLINE EIREL
I

interp
ôs
recurso contra decisão da lavra do Juízo da
10ª
Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que – em cumprimento de sentença movido por
ESPAÇO DA SEGURANÇA E TELEFONIA COMERCIAL LTDA
contra
A.K.D.C. CALDEIRA ME –
reconheceu a ocorrência de sucessão empresarial irregular e
determinou
sua imediata inclusão no polo passivo da contenda.

Aduz
iu

a FOKUS
que “
o Juízo de primeira instância baseou sua decisão de desconsideração da personalidade jurídica, no fato de haver nomes fantasias similares, sócios em comum e endereços similares entre as empresas, desconsiderando a necessidade da ocorrência de desvio de finalidade e confusão patrimonial”.
Aleg
ou
que “
a existência de grupo econômico entre empresas pode ser considerada como um requisito, mas não pode, apenas com a presença desse requisito, haver a aplicação do instituto”.
Pontu
ou
que “
não basta que o
a
gravado demonstre que há uma relação familiar entre os donos das empresa
s
A.K. D. C. CALDEIRA (CNPJ 07.496.195/0001-51) e FOKUS ONLINE EIRELI (CNPJ 24.652.756/0001-83), por meio de informações constantes na base de dados da Receita Federal e contratos ao qual um era fiador do outro, se faz necessário concomitantemente a presença obrigatória dos demais requisitos, que em sua ausência não se pode reconhecer a aplicação do instituto de Desconsideração da Personalidade Jurídica”.
Discorre
u
que “
o Juízo não apenas presumiu a confusão patrimonial, mas a presumiu sem qualquer prova juntada aos autos”.
Assinal
ou
que “
o agravado sequer se dignou a comprovar a existência de i) fundo de
comércio
comum entre as empresas, tampouco funcionários em comum ii) não comprovou que o Joseph integrou quando societário da empresa A.K DE C CALDEIRA (FOKUS – SISTEMA ELETRONICOS DE SEGURANÇA) inscrita no CNPJ 07.496.195/0001-51 e tampouco que lá exerceu qualquer atividade. No mesmo viés, nem ao menos se dignou a comprovar que a Amanda integrou quando societário da empresa FOKUS SEGURANÇA ELETRÔNICA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.652.756/0001-82 e tampouco que lá exerceu qualquer atividade seja ela de gerência ou não. Portanto, inexiste em absoluto qualquer grupo econômico familiar entre as empresas”.
Acrescent
ou
que “a
mera relação de parentesco entre alguns dos sócios das empresas (nem mesmo integrantes dos quadros sociais contemporaneamente), acrescida, remotamente, de contratos o qual um foi fiador do outro, que demonstra nada além do que relação de confiança, não tem o condão de caracterizar a manifesta intenção de blindagem patrimonial e evidente objetivo de lesar credores, circunstância que deveria ser demonstrada por meio de dados probatórios efetivos”
e, ao final, p
ugn
ou pela reforma do
decisum
objurgado.

Indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A
FOKUS,
então, interpôs agravo interno,
assinalando que na decisão liminar recursal “
novamente não se demonstra inequivocamente a má-fé, mas tão somente um Juízo de possibilidades e presunções”. Sustentou que “o encerramento irregular das atividades de uma empresa, ainda que aliado à ausência de bens penhoráveis, não são fatores suficientes a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, em atenção ao princípio da autonomia patrimonial”. Pontuou, por fim, que “a decisão se encontra eivada de equivoco, uma vez que a decisão proferida somente para intimar quanto o deferimento de desconsideração da personalidade jurídica” (sic).

Em que pese intimada, a
ESPAÇO DA SEGURANÇA E TELEFONIA COMERCIAL LTDA
não ofertou contrarrazões recursais.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento, tanto o recurso principal, quanto o agravo interno já interposto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, RESTANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DES. RELATORA.

VOTO VENCEDOR

V O T O

FOKUS ONLINE EIREL
I

interp
ôs
recurso contra decisão da lavra do Juízo da
10ª
Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que – em cumprimento de sentença movido por
ESPAÇO DA SEGURANÇA E TELEFONIA COMERCIAL LTDA
contra
A.K.D.C. CALDEIRA ME –
reconheceu a ocorrência de sucessão empresarial irregular e
determinou
sua imediata inclusão no polo passivo da contenda.

Aduz
iu

a FOKUS
que “
o Juízo de primeira instância baseou sua decisão de desconsideração da personalidade jurídica, no fato de haver nomes fantasias similares, sócios em comum e endereços similares entre as empresas, desconsiderando a necessidade da ocorrência de desvio de finalidade e confusão patrimonial”.
Aleg
ou
que “
a existência de grupo econômico entre empresas pode ser considerada como um requisito, mas não pode, apenas com a presença desse requisito, haver a aplicação do instituto”.
Pontu
ou
que “
não basta que o
a
gravado demonstre que há uma relação familiar entre os donos das empresa
s
A.K. D. C. CALDEIRA (CNPJ 07.496.195/0001-51) e FOKUS ONLINE EIRELI (CNPJ 24.652.756/0001-83), por meio de informações constantes na base de dados da Receita Federal e contratos ao qual um era fiador do outro, se faz necessário concomitantemente a presença obrigatória dos demais requisitos, que em sua ausência não se pode reconhecer a aplicação do instituto de Desconsideração da Personalidade Jurídica”.
Discorre
u
que “
o Juízo não apenas presumiu a confusão patrimonial, mas a presumiu sem qualquer prova juntada aos autos”.
Assinal
ou
que “
o agravado sequer se dignou a comprovar a existência de i) fundo de
comércio
comum entre as empresas, tampouco funcionários em comum ii) não comprovou que o Joseph integrou quando societário da empresa A.K DE C CALDEIRA (FOKUS – SISTEMA ELETRONICOS DE SEGURANÇA) inscrita no CNPJ 07.496.195/0001-51 e tampouco que lá exerceu qualquer atividade. No mesmo viés, nem ao menos se dignou a comprovar que a Amanda integrou quando societário da empresa FOKUS SEGURANÇA ELETRÔNICA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.652.756/0001-82 e tampouco que lá exerceu qualquer atividade seja ela de gerência ou não. Portanto, inexiste em absoluto qualquer grupo econômico familiar entre as empresas”.
Acrescent
ou
que “a
mera relação de parentesco entre alguns dos sócios das empresas (nem mesmo integrantes dos quadros sociais contemporaneamente), acrescida, remotamente, de contratos o qual um foi fiador do outro, que demonstra nada além do que relação de confiança, não tem o condão de caracterizar a manifesta intenção de blindagem patrimonial e evidente objetivo de lesar credores, circunstância que deveria ser demonstrada por meio de dados probatórios efetivos”
e, ao final, p
ugn
ou pela reforma do
decisum
objurgado.

Indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A
FOKUS,
então, interpôs agravo interno,
assinalando que na decisão liminar recursal “
novamente não se demonstra inequivocamente a má-fé, mas tão somente um Juízo de possibilidades e presunções”. Sustentou que “o encerramento irregular das atividades de uma empresa, ainda que aliado à ausência de bens penhoráveis, não são fatores suficientes a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, em atenção ao princípio da autonomia patrimonial”. Pontuou, por fim, que “a decisão se encontra eivada de equivoco, uma vez que a decisão proferida somente para intimar quanto o deferimento de desconsideração da personalidade jurídica” (sic).

A empresa A.K. de C. CALDEIRA – EPP, com nome fantasia FOKUS – SISTEMS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA, foi condenada ao pagamento de R$604.000,00 (seiscentos mil e quatro reais) em favor da
ESPAÇO DA SEGURANÇA E TELEFONIA COMERCIAL LTDA
.
Re
centemente,
em
cumprimento de sentença
movido para a excu
ssão
da indigitada quantia
, o magistrado
a quo
desconsiderou a personalidade jurídica da empresa
devedora
,
reconhecendo que fo
i
irregularmente sucedida pela FOKUS ONLINE EIREL
I,

bem como
determin
ou a inclusão
da
dita
sucessora no
polo passivo da contenda.

O ordenamento jurídico pátrio reconhece duas teorias justificadoras da desconsideração da personalidade jurídica (
disregard doctrine
):
(i)
a “teoria maior”, plasmada no art. 50 do Código Civil
1
, a admitir a invasão no patrimônio dos sócios em caso de evidente caracterização de desvio de finalidade, de confusão patrimonial ou de dissolução irregular da empresa; e
(ii)
a “teoria menor”, veiculada no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor
2
, cuja incidência dispensa os requisitos anteriores, satisfazendo-se com a prova da insolvência da pessoa jurídica ou quando evidenciado qualquer obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor.

Aplicável, na espécie, a prefalada “teoria maior”
3
,

à vista d
a inexistência de relação de consumo entre as partes litigantes.

Assentadas tais premissas, registro que d
iferentemente do que sustent
ou
a FOKUS,
tanto
o Juízo
a quo

quanto esta Relatora
discorre
ram
,
sim
, acerca da existência
de

sucessão empresarial irregular
na hipótese dos autos,
a
justifica
r
a desconsideração
inversa
da personalidade jurídica
da

A.K. de C. CALDEIRA – EPP
e a inclusão da empresa sucessora
no polo passivo do feito originário
.
Acerca do tema
vale transcrever abalizada lição
doutrin
ária
:

“
Se as circunstâncias dos autos indicam que a
e
xecutada foi sucedida por outra empresa, que teve o mesmo objetivo social, funciona no mesmo endereço comercial e utiliza das mesmas instalações e mercadorias da devedora originária, a empresa sucessora torna-se responsável pelas dívidas que a sucedida contraiu no exercício de suas atividades. Evidenciado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade e fraude contra credores, as obrigações da empresa sucedida devem ser estendidas à sucessora” (
RIZZARDO, Arnaldo.
Direito de
e
mpres
a.
2 ed.
Forense, 2007, p. 1112)

No cumprimento de sentença
movido pela
credora

ESPAÇO DA SEGURANÇA E TELEFONIA COMERCIAL LTDA
.
, não foram localizados bens da devedora
A.K. de C. CALDEIRA EPP
– atualmente baixada – restando
suficientemente
comprovad
o
, tanto pela similitude de nomes fantasia (
tanto a devedora quanto a sucessora têm nome fantasia
FOKUS),
quanto pelo
endereço,
pelo
objeto social e
pel
a constatação de se
rem os sócios integrantes de uma mesma família, que
muito provavelmente
houve sucessão irregular da
devedora primitiva,
com o propósito de
e
ximir
aquela sociedade empresaria
l
do pagamento de
dívidas
tanto
fiscais,
quanto
civis.

Como registrou o Juízo
a quo
, inclusive por meio de elucidativa tabela,
A. K. DE C. CALDEIRA (CNPJ 07.496.195/0001-51) e FOKUS ONLINE EIRELI (CNPJ 24.652.756/0001-83)
estão sediadas no mesmo endereço, qual seja: Rua São João, nº 371, Glória, Vila Velha/ES. Ainda, compartilharam o mesmo
nome fantasia e
a mesma
atividade econômica:
comércio varejista de material elétrico. A primeira empresa tinha como sócia A
manda Karyna de Carvalho Caldeira
, ao passo em que a segunda
tem por sócio
Joseph Danielle Gonçalves
, provavelmente companheiro de
Amanda Karyna
(constatação que o Juízo inferiu do fato de residirem no mesmo endereço e terem, ao que tudo indica, filhos comuns).

Todos esses elementos – somados às
muitas dívidas
que foram elencadas
pel
a

ESPAÇO DA SEGURANÇA E TELEFONIA COMERCIAL LTDA
e
que sequer foram contestadas pela FOKUS –
constituem prova robusta
de que
a sucessão das empresas tinha
o
objetivo de frustrar
execuções que já est
avam
em curso.

Não há mera presunção de má-fé, como quer crer a FOKUS, mas demonstração contundente de que a criação de uma nova empresa foi ardil de qual se valeram os devedores para
perpetuar a atividade negocial, sem adimplir aos débitos acumulados. A
s provas da dissolução irregular são suficientemente seguras e nem mesmo a agravante pode refutá-las a contendo, limitando-se a aduzir que não estavam cabalmente demonstrados os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica da primitiva devedora.

Ante o exposto,
NE
GO PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL
e
REPUTO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
outrora interposto contra a liminar recursal, já que o julgamento Colegiado de mérito opera efeito substitutivo daquele
decisum.

É como voto!

1
CC. Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

2
CDC. Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

3
Acerca do tema discorre a doutrina:
“o Novo Código Civil, por sua vez, colocando-se ao lado das legislações modernas, consagrou, em norma expressa, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos [de seu art. 50]. [...] Segundo a novel regra legal, a desconsideração será possível, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir,
se o abuso consistir em: a) desvio de finalidade; b) confusão patrimonial.
No primeiro caso, desvirtuou-se o objetivo social, para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei. No segundo, a atuação do sócio ou administrador confundiu-se com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos. Nas duas situações, faz-se imprescindível a ocorrência de prejuízo - individual ou social - justificador da suspensão temporária da personalidade jurídica da sociedade.”
(GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo.
Novo curso de direito civil
: parte geral. 13 ed. São Paulo: Saraiva. 2011. p. 272).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIDO PELA CREDORA EM FACE DA DEVEDORA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INCLUSÃO DA SUCESSORA NO POLO PASSIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1)
No cumprimento de sentença
movido pela
credora

ESPAÇO DA SEGURANÇA E TELEFONIA COMERCIAL LTDA
.
, não foram localizados bens da devedora
A.K. de C. CALDEIRA EPP
– atualmente baixada – restando
suficientemente
comprovad
o
, tanto pela similitude de nomes fantasia (
tanto a devedora quanto a sucessora têm nome fantasia
FOKUS),
quanto pelo
endereço,
pelo
objeto social e
pel
a constatação de se
rem os sócios integrantes de uma mesma família, que houve sucessão irregular da
devedora primitiva,
com o propósito de
e
ximir
aquela sociedade empresaria
l
do pagamento de
dívidas
tanto
fiscais,
quanto
civis.

2
)
Não há mera presunção de má-fé, como quer crer a FOKUS, mas demonstração contundente de que a criação de uma nova empresa foi ardil de qual se valeram os devedores para
perpetuar a atividade negocial, sem adimplir aos débitos acumulados. A
s provas da dissolução irregular são suficientemente seguras e nem mesmo a agravante pode refutá-las a contendo, limitando-se a aduzir que não estavam cabalmente demonstrados os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica da primitiva devedora.

3) Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.